Tribunal: TJMT
Processo: 1051053-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051053-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), LIDIA EVA DA SILVA - CPF: 241.499.931-49 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora e voto para prover o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante e manter a sentença por seus próprios fundamentos. A prova dos autos aponta que a parte laborou para o ente público desde o ano de 2010 (Id. no 266697257) até o ano de 2021 (Id. no 266697268), contando com diminutos intervalos que não afastam a nulidade que se verifica pelo desatendimento das normas legais (LC no 600/2017, art. 11, inciso II e art. 18, inciso III). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. VÍNCULO PRORROGADO POR MAIS DE UMA DÉCADA. SUPERAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LC No 600/2017 (REDAÇÃO ORIGINAL). INTERVALOS INFERIORES AO PREVISTO EM LEI. NULIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. DIREITO A FGTS. ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990. TEMA 916 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado da parte reclamada (Estado de Mato Grosso), reformando a sentença que havia declarado a nulidade do contrato temporário e condenado ao pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas de terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delibera-se sobre a validade da contratação temporária de professora pelo Estado de Mato Grosso, vigente entre 2010 e 2021, prorrogada por período superior ao limite legal, com intervalos inferiores ao interstício de 12 meses previsto na LC no 600/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC no 600/2017, em sua redação original, estabelecia prazo máximo de 24 meses para contratação temporária de professor (art. 11, II e §2o), com intervalo de 12 meses entre contratações sucessivas (art. 18, III).

A prova documental evidencia que a parte autora exerceu atividades docentes sob vínculos temporários entre maio/2010 e dezembro/2021, superando amplamente o prazo máximo permitido e sem observância do intervalo legal.

A contratação temporária, instrumento excepcional (art. 37, IX, CF), foi utilizada para suprir necessidade permanente, em violação ao princípio da legalidade estrita e ao caráter essencial e contínuo da educação.

Configurada a nulidade do vínculo, aplica-se o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que assegura o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, em consonância com o Tema 916 do STF, que reconhece efeitos limitados da contratação irregular.

A jurisprudência local, incluindo precedentes desta Turma Recursal, confirma o direito da parte reclamante às verbas deferidas em sentença.

Assim, impõe-se a reforma da decisão monocrática para negar provimento ao recurso inominado da parte reclamada e restabelecer a sentença de parcial procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno da parte reclamante conhecido e provido.

Reformada a decisão monocrática para negar provimento ao recurso inominado da parte reclamada e manter a sentença de parcial procedência.

Inaplicável a multa do art. 1.021, §4o, CPC.

Condenação da parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2o, CPC), mantida a isenção de custas e despesas processuais (art. 236 da CNGC-MT).

Tese de julgamento:

Excedido o prazo máximo da LC no 600/2017 (redação original) e desrespeitado o intervalo mínimo entre contratações, resta configurado o desvirtuamento da contratação temporária, impondo-se a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, é devido o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF, além das verbas deferidas na sentença.

O agravo interno da parte reclamante deve ser provido para manter a sentença de parcial procedência, afastada a multa do art. 1.021, §4o, CPC.

Dispositivos legais aplicados:
CF, art. 37, II e IX; LC/MT no 600/2017, arts. 11, II e §2o, 18, III; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 487, I, 85, §2o, 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC-MT, art. 236.

Precedentes vinculantes:
STF, Tema 916 (RG).

Precedentes persuasivos:
Turma Recursal MT, N.U 1003591-10.2024; 1054737-13.2024; 1066409-18.2024; 1048688-87.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LIDIA EVA DA SILVA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do ESTADO DE MATO GROSSO, afastando a condenação ao pagamento de FGTS e mantendo apenas o reconhecimento do direito às férias de 45 dias com adicional de 1/3 constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O agravo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Após análise detida das razões recursais, verifico que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central reside na caracterização ou não da nulidade dos contratos temporários firmados entre a agravante e o Estado de Mato Grosso, o que determinaria o direito ou não ao recebimento do FGTS.

A decisão monocrática, ora agravada, fundamentou-se na constatação de que os contratos temporários celebrados entre as partes foram formalmente válidos, com base na Lei Complementar Estadual n. 04/1990, e que a existência de expressiva lacuna contratual entre janeiro e julho de 2020 afasta a alegação de continuidade ininterrupta do serviço, impedindo a requalificação do vínculo como único e contínuo.

Primeiramente, quanto à alegada inconstitucionalidade da legislação estadual, não cabe a este Colegiado, em sede de controle difuso, afastar a aplicação da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e da Lei Complementar n. 600/2017, que regulamentam a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, sem que haja declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente ou manifesta incompatibilidade com a Constituição Federal.

No que tange à distinção entre renovação e prorrogação contratual, a agravante busca caracterizar os contratos sucessivos como renovações indevidas. Todavia, a documentação dos autos demonstra que foram realizados processos seletivos distintos para cada contratação, com fundamento legal específico e com intervalo significativo entre os contratos, especialmente entre janeiro e julho de 2020, o que afasta a alegação de continuidade ininterrupta do vínculo.

Quanto à natureza da atividade de professor, embora seja permanente para a Administração Pública, isso não impede a contratação temporária para suprir necessidades transitórias, como substituições, aumento temporário de demanda ou enquanto se realiza concurso público. O que a Constituição veda é a perpetuação dessas contratações como forma de burlar o concurso público, o que não restou demonstrado no caso concreto.

No tocante aos intervalos entre os contratos, a lacuna de aproximadamente seis meses (janeiro a julho de 2020) não pode ser considerada "mínima", representando período significativo que descaracteriza a continuidade do vínculo laboral.

Por fim, não havendo nulidade contratual, não se aplica o entendimento firmado no Tema 191 do STF, que reconhece o direito ao FGTS apenas em caso de contratação nula.

Mantenho, portanto, o entendimento de que a agravante faz jus apenas às férias de 45 dias com adicional de 1/3, nos termos do Tema 04 do TJMT, com a devida dedução das quantias já pagas, para evitar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia à D. Relatora para divergir e julgar provido o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante, para o fim de julgar improvido o recurso inominado interposto pela parte reclamada e manter a sentença de parcial procedência prolatada na origem.

Deflui dos autos a alegação da parte autora de que fora contratada pelo reclamado Estado de Mato Grosso, de maneira temporária, tendo a referida contratação se protraído no tempo por período que extrapola o lapso temporal máximo nos termos da Lei de Regência – LC no 600/2017.

Importa registrar no caso presente que a prova dos autos aponta que a parte reclamante teve ingresso no serviço público no mês de maio/2010 (Id. no 266697257) para o cargo de professor, tendo sido encerrada a relação contratual em dezembro/2021 (Id. no 266697268).

Nesse aspecto constata-se que a parte autora logrou demonstrar a existência de vínculo contratual que supera lapso temporal máximo indicado pela LC no 600/2017, eis que a norma regente incidente ao caso em comento anotava o prazo máximo para referida hipótese contratual – professor – o prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, o que totalizava o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses (LC no 600/2017, art. 11, inciso II); não só isso, verifica-se ainda que os diminutos intervalos constatados da prova dos autos não afastam a unicidade contratual, eis que se deram em intervalo menor àquele previsto na norma legal aplicável (LC no 600/2017, art. 18, inciso III), que previa o intervalo de 12 (doze) meses entre o término de um contrato e o início da contratação seguinte.

Todavia, verifica-se da prova dos autos que referida circunstância não restou atendida, eis que os intervalos demonstrados não alcançam o lapso temporal fixado na norma.

Decorre, pois, que ainda que exista previsão constitucional (CRFB, art. 37, inciso IX) e legal (LC no 600/2017) que autorize, em situações excepcionais, a contratação por tempo determinado, hipótese extraordinária tendo em vista a regra contida na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II) que anota ser o concurso público o meio ordinário de ingresso no serviço público.

Vale registrar que a administração pública esta vinculada ao princípio da legalidade estrita, isto é, a ela compete atuar conforme autorização legal, não podendo atuar além do que determina a lei.

A circunstância dos autos denota de modo claro que a administração pública valeu-se de situação excepcional, quando essa não se perfazia, eis que a educação se traduz em atividade essencial e permanente do poder público, de modo que o prolongado lapso temporal denota que a situação excepcional não mais se originava, o que exigia a adoção de medida tendente a resolver de modo perene a falta de professor que se apresentava.

Assim é que resta configurada a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes, quer pelo decurso total em que vigente a relação, quer pelo desrespeito aos intervalos verificados com a norma aplicável, ensejando assim o reconhecimento de renovações/prorrogações sucessivas em afronta à Lei aplicável – LC no 600/2017
.

Consequência da nulidade verificada é a condenação da parte reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período comprovadamente laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devida, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Referida conclusão advém, inclusive, do que restou decido pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 916 da citada corte, cuja redação acresço como fundamento:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

A jurisprudência local anota em consonância: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

E especificamente nesta Segunda Turma Recursal: (N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Diante de tais fundamentos é que CONHEÇO do recurso interposto pela parte reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e manter a sentença de parcial procedência proferida na origem.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4o).

Lado outro, tendo em vista o julgamento de improvimento do recurso inominado se impõe a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55) que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o do CPC.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025